Tribunal: TJMT
Processo: 1035657-84.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035657-84.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALDIRENE BALDUINO RODRIGUES - CPF: 810.821.341-04 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NOS TERMOS DO JULGADO NO
ARE 709.212 DO STF (TEMA 608)
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
- SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Considerando que a ação foi ajuizada em 23 de novembro de 2017, ou seja, após o julgamento no Supremo Tribunal Federal do ARE 709.212 (Tema 608), em 13.11.2014, deve ser reconhecida a incidência da prescrição quinquenal nos termos do julgado supracitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Cobrança – Indenização Substitutiva FGTS nº
1035657-84.2017.8.11.0041

ajuizada, em
23/11/2017
, por
VALDIRENE BALDUINO RODRIGUES
em desfavor do apelante
e reconheceu a nulidade do contrato de trabalho entre as partes e determinou o pagamento do FGTS referente ao período laborado entre os anos de 2005 e 2017.

Condenou ainda o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º e 4º, I do CPC.

Nas razões recursais, sustenta a prescrição dos créditos que ultrapassem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e pugna pela reforma da sentença nesse ponto.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 41321108).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público ou outro, que enseje a intervenção ministerial (ID 444442497).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
VALDIRENE BALDUINO RODRIGUES
ajuizou, em 23/11/2017, a
Ação de Cobrança – Indenização Substitutiva FGTS nº
1035657-84.2017.8.11.0041

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a nulidade dos contratos temporários firmados entre a apelada e o apelante nos períodos de
2005 a 2017
e, via de consequência, ter reconhecido o direito ao recebimento do FGTS.

A pretensão inicial foi julgada procedente, em 30/03/2020, pelo magistrado
a quo.
Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por VALDIRENE BALDUINO RODRIGUES em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo o período laborado (14/02/2005 a 23/12/2017), conforme apurado em liquidação de sentença.

Correção monetária: desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE).

Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09).

Custas pelo réu, que é isento.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3º e 4º, I, do CPC)”.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a reconhecer ou não a prescrição dos créditos anteriores a data do ajuizamento da ação.

Da análise dos autos, razão assiste o apelante.

O Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212 (Tema 608), julgado em 13.11.2014, decidiu que se aplica ao caso concreto a prescrição quinquenal que abrange os créditos que ultrapassam ao quinquênio anterior ao da propositura da ação.

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

No inteiro teor do aresto, o Ministro assim pronunciou sobre a modulação do prazo,
ex vi
:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex nunc
(prospectivos)
.
Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
.

In casu
, verifica-se que a ação foi ajuizada em 23 de novembro de 2017, ou seja, após o julgamento no STF (13.11.2014), portanto, deve ser reconhecida a incidência da prescrição quinquenal nos termos do julgado supracitado.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU PROVIMENTO
, para retificar em parte a sentença objurgada e via de consequência, reconhecer a prescrição dos créditos que ultrapassem os cinco anos anteriores do ajuizamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020